Tribunal: STF
Processo: ARE 1438674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. ADMINISTRATIVO. FARMÁCIA POPULAR. DESCREDENCIAMENTO. POSSIBILIDADE. PORTARIA Nº 971/2012. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. REEXAME NECESSARIO E RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pela Ré, bem como Recurso Adesivo interposto pela Autora, em face de Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para“condenar a Ré a anular a punição administrativa, bem como pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”



    2. Impossibilidade de anulação do processo administrativo e do ato de punição, uma vez que a Ré atuou de acordo com os ditames legais previstos (Portaria nº 971/2012).



    3. Inocorrência de danos morais, pois ausente sua comprovação, bem como considerando que não houve ilegalidade.



    4. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas. Recurso Adesivo prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inicialmente, destaco que a análise se dará pela Portaria nº 971, de 15 de maio de 2012, legislação aplicável à época dos fatos, que dispunha:



    (...)



    A empregadora da Autora, deixou de informar ao Ministério da Saúde a rescisão do contrato de trabalho à época dos fatos e a Autora também não o fez. Por esta razão, o órgão ministerial agiu de acordo com as disposições legais, pois imputou sanção a pessoa que acreditava ser a farmacêutica responsável, uma vez que o ônus de atualizar as informações junto ao MS é da empresa credenciada.



    Assim, não há possibilidade de anular o processo administrativo e o ato de punição, uma vez que a Apelante atuou de acordo com os ditames legais previstos e só teve ciência de que a Autora não era mais responsável pela farmácia quando foi comunicada pela própria, 2 (dois) anos após a imputação da sanção. Ante a higidez do ato administrativo, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito do impugnado, devendo ater-se apenas ao controle de legalidade.



    Por fim, no que tange ao pedido de dano moral, sabe-se que, para restar configurada a responsabilidade do Estado, necessário se faz a concretização dos seguintes requisitos: o dano, a ação ou omissão administrativa e o nexo causal entre o dano e esta ação ou omissão.



    In casu, não se verifica qualquer comprovação de que tal situação causou-lhe danos. A Administração Pública pode eleger, no âmbito de seu poder discricionário, a melhor forma de prestar os seus serviços, desde quede acordo com a lei. No caso, não há ilegalidade, sendo igualmente incabível a condenação em danos morais.Assim, considerando a inexistência de prova da responsabilidade civil, deve a Sentença ser reformada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente